Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714705-49.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGERIO LOPES MAGALHAES DECISÃO Por ocasião do julgamento da Reclamação de no 0706044-32.2017.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível foi proferida a seguinte decisão: “[...] Logo, sendo competente esta eg. Câmara Cível para decidir o assunto relacionado ao movimento grevista de tais servidores, os processos que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais e Juízos de Primeiro Grau devem ter o curso suspensos em definitivo. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar as decisões que usurpam da competência desta 1a Câmara Cível.” Grifo nosso. Nesse cenário, o arquivamento deste processo é a medida que se impõe. Comunique-se à origem e após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator